Tribunal: TJDFT
Processo: 0734155-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734155-45.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerente agrava (id. 75178222) da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0738008-59.2025.8.07.0001 – id. 243808272) que, em tutela cautelar antecedente, decretou a extinção do feito em relação ao primeiro agravado, por litispendência, indeferiu a inicial em relação a pretensão concernente ao uso da marca L’amour du Pain”, por ilegitimidade passiva e indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que os agravados se abstenham de declarar que o agravado encerrou suas atividades ou que não pertence ao grupo. Narra que a primeira agravada foi constituída em 2016 e que em 2018 abriram mais uma loja e, por adequação tributária, optaram por contratos sociais separados. Posteriormente, foi criada a terceira agravada, com a finalidade de gerenciar e terceirizar a mão de obra. Alega que o segundo agravado impôs a venda forçada das empresas, notificando o agravante a deixar de usar o nome fantasia, por ser de propriedade do primeiro agravado, bem como que registrou a marca utilizada por ambas as empresas em 2022. Salienta que são um grupo econômico e o direito de uso da marca é um ativo comum. Reforça a existência de diversos processos, mas que diante da tramitação lenta os agravados passaram a fazer uso de concorrência desleal, publicando em uma conta no Instagram que o agravante encerrou suas atividades e não faz parte do grupo, tratando-se de propaganda negativa com intenção de desviar clientela e fragilizar a reputação do agravante, além de realizar mudanças constantes de pessoal que fragilizam a atividade comercial. Defende que as atitudes afrontam a boa-fé objetiva, a função social da empresa e a lealdade empresarial. Aponta perigo de dano à imagem e ao desempenho comercial da agravante. Requer a antecipação da tutela para que os agravados excluam o vídeo publicado na conta do Instagram e quaisquer outros conteúdos depreciativos ou enganosos, bem como se abstenham de publicar novos conteúdos e cessem imediatamente mudanças de pessoal ou práticas de gestão que afetem negativamente o funcionamento da agravante. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...) Ainda em tema preliminar, observo que a pretensão predestinada à constituição de obrigação de não utilização daquele nome de fantasia pela requerida SCF CONFEITARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME já foi deduzida nos autos do processo de n. 0736425- 39.2025.8.07.0001. Por essa razão, impõe-se o indeferimento da inicial em relação a esta pretensão exclusivamente em face da empresa ora enumerada. (...) Relativamente à pretensão predestinada à constituição de obrigação de não utilização daquele nome de fantasia pelas requeridas remanescentes, constato que, em conformidade com a prova documental que sucede a peça de ingresso, revela a existência de certificado de registro da marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI (ID 243416429) pela requerida SCF CONFEITARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME. Por essa razão, imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva “ad causam” dos requeridos remanescentes para a pretensão em relevo. Reconheço que a inicial defende a existência de um grupo econômico de fato. Contudo, a via processual eleita – tutela de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente – não se presta a uma cognição aprofundada sobre o tema. Apenas o aditamento da inicial com a abertura de procedimento de cognição plena permitirá o exame do aludido cenário. Pelo momento, não. Relativamente à pretensão de não fazer consistente na abstenção em “afirmar que a requerente fechou suas portas e ou que não pertence mais ao grupo L'amour”, vislumbro dois óbices. O primeiro deles consistente na ausência de cautelaridade em relação ao bem jurídico que se pretende preservar. Cuidam-se de simples afirmações, cuja veracidade pode ser contestada pela própria requerente publicamente ou em suas redes sociais. O segundo deles consiste na delimitação das molduras do direito constitucional da livre manifestação do pensamento (art. 5o, IV, da CRFB/88). Sob essa perspectiva, é ingênuo imaginar que todas as manifestações proferidas em sociedade devam primar pela absoluta veracidade; veracidade inclusive potencialmente contestável, nesta fase de cognição sumária ou quando do descortino da fase de cognição exauriente. Por essa razão, a pretensão desafia indeferimento. Relativamente à pretensão predestinada à cessação das “demissões de funcionários e parem de cooptar outros para trabalhar em seus estabelecimentos”, assinalo que a contratação e demissão de funcionários representa direito potestativo dos empregadores. E até que o percurso por toda a fase de cognição exauriente revele eventual abuso de poder econômico ou conduta desleal, não há como obstar o aparentemente legítimo exercício de um direito inclusive constitucionalmente assegurado (art. 7o, I, da CRFB/88). Por essas razões, esta pretensão também desafia indeferimento. (...)” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator